Tribunal: TJSP
Processo: 2089282-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
r o depósito judicial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: impugnação recursal que recai sobre deliberação sem conteúdo decisório. Ato judicial irrecorrível. Aplicação do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089282-78.2024.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2024; Data de Registro: 29/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/06/2024

Data de publicação:

29/06/2024

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL que determinou a intimação da parte executada para manifestação quanto ao pedido de levantamento dos valores constritos, e quanto ao interesse em complementar o depósito judicial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: impugnação recursal que recai sobre deliberação

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL que determinou a intimação da parte executada para manifestação quanto ao pedido de levantamento dos valores constritos, e quanto ao interesse em complementar o depósito judicial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: impugnação recursal que recai sobre deliberação sem conteúdo decisório. Ato judicial irrecorrível. Aplicação do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*